Tribunal: TJDFT
Processo: 0712455-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE DE AUTOGESTÃO. DIAGNÓSTICO DE HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ENUCLEAÇÃO PROSTÁTICA COM HOLMIUM LASER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO REFORMADA.
1. O deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do (a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual.
2. A inexistência de risco imediato à plenitude física do (a) paciente, associada à carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autorizam a concessão, de forma antecipada, de tratamento médico.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.